Tribunal: CARF
Processo: 13971.720306/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.Caracteriza omissão de receitas a existência de depósitos bancários cuja origem não é comprovada pelo contribuinte, regularmente intimado, incumbindo-lhe o ônus de afastar a presunção legal mediante documentação hábil e idônea.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105/2001. ACESSO DIRETO PELO FISCO. CONSTITUCIONALIDADE.É legítimo o acesso da autoridade fiscal a informações bancárias no curso de procedimento fiscal regularmente instaurado, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, não se exigindo prévia autorização judicial, conforme entendimento consolidado do STF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal.
RECEITAS DECLARADAS E TRIBUTADAS. ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.Devem ser excluídos da base de cálculo da omissão de receitas os valores comprovadamente declarados e efetivamente tributados, quando plausível admitir que tais montantes transitaram pelas contas bancárias objeto da fiscalização, a fim de evitar dupla tributação.
INDENIZAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁVEL. EXCLUSÃO.Valores recebidos a título de indenização por acordo judicial, destinados à recomposição patrimonial, não constituem renda ou faturamento, devendo ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.Não comprovada, de forma idônea, a natureza dos depósitos como distribuição de lucros isentos ou mútuo, mantém-se a presunção de omissão de receitas.
REGIME DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS EM EXERCÍCIO POSTERIOR. PROVA INSUFICIENTE.Não demonstrada de forma conclusiva a correlação entre depósitos bancários e receitas de exercício anterior, subsiste a tributação no período autuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720306/2015-35
ACÓRDÃO
1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REX TURISMO E PARTICIPACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de receitas a existência de depósitos bancários cuja
origem não é comprovada pelo contribuinte, regularmente intimado,
incumbindo-lhe o ônus de afastar a presunção legal mediante
documentação hábil e idônea.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105/2001. ACESSO DIRETO PELO FISCO.
CONSTITUCIONALIDADE.
É legítimo o acesso da autoridade fiscal a informações bancárias no curso
de procedimento fiscal regularmente instaurado, nos termos do art. 6o da
Lei Complementar no 105/2001, não se exigindo prévia autorização judicial,
conforme entendimento consolidado do STF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
RECEITAS DECLARADAS E TRIBUTADAS. ABATIMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
Devem ser excluídos da base de cálculo da omissão de receitas os valores
comprovadamente declarados e efetivamente tributados, quando plausível
admitir que tais montantes transitaram pelas contas bancárias objeto da
fiscalização, a fim de evitar dupla tributação.
INDENIZAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁVEL. EXCLUSÃO.
Valores recebidos a título de indenização por acordo judicial, destinados à
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
2
recomposição patrimonial, não constituem renda ou faturamento,
devendo ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não comprovada, de forma idônea, a natureza dos depósitos como
distribuição de lucros isentos ou mútuo, mantém-se a presunção de
omissão de receitas.
REGIME DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS EM EXERCÍCIO POSTERIOR. PROVA
INSUFICIENTE.
Não demonstrada de forma conclusiva a correlação entre depósitos
bancários e receitas de exercício anterior, subsiste a tributação no período
autuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamento os valores declarados efetivamente tributados e o valor de R$ 49.986, 50 relativo ao
acordo judicial.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por REX TURISMO E TRANSPORTE EIRELI,
contra decisão da Primeira Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Belém (DRJ/BEL) que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face do auto
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
3
de infração que constituiu crédito tributário de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativos ao
ano-calendário de 2011, em razão de omissão de receitas verificada por meio de depósitos
bancários de origem não comprovada.
O presente processo originou-se de procedimento fiscal instaurado para apurar
indícios de omissão de receitas no ano-calendário de 2011. A fiscalização identificou uma
discrepância significativa entre a receita bruta declarada pela contribuinte (aproximadamente R$
1,2 milhão) e a sua movimentação financeira bancária (aproximadamente R$ 13,7 milhões),
montante este 11,25 vezes superior ao declarado.
Diante da recusa da empresa em fornecer voluntariamente os extratos bancários, a
autoridade fiscal, amparada pelo Decreto no 3.724/2001, requisitou os dados diretamente às
instituições financeiras (Bancos Bradesco e Itaú). A análise resultou na lavratura de autos de
infração por omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) preliminarmente, a nulidade pela Ilegalidade da quebra de sigilo bancário:
Sustenta que o acesso aos dados bancários pela fiscalização dependeria
de prévia ordem judicial;
b) ausência de motivação e cerceamento de defesa: Argumenta que a
fiscalização não justificou a recusa dos esclarecimentos prestados e não
refutou especificamente as provas documentais apresentadas, violando o
Art. 142 do CTN e o Art. 10 do Decreto no 70.235/1972;
c) inépcia do lançamento por falta de individualização: Alega que a conduta
não foi devidamente individualizada, impossibilitando o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LIV e LV, da CF);
d) no mérito, defende que o Art. 42 da Lei no 9.430/1996 permite afastar a
presunção de omissão de receita mediante a comprovação da origem dos
recursos por documentação idônea, independentemente de coincidência
exata de datas;
e) abatimento das receitas declaradas: Requer que os valores já declarados
em DIPJ (R$ 1.588.878,31) sejam subtraídos do montante da
movimentação bancária autuada, sob o argumento de que tais valores
transitaram pelas contas da empresa (vendas por cartão e fretes);
f) natureza indenizatória de valores (Acordo Judicial): Pleiteia a exclusão de
R$ 49.986,50 provenientes de acordo judicial por acidente de trânsito,
valor este que não possui natureza de receita tributável;
g) distribuição de lucros recebidos: Argumenta que R$ 370.444,59 se
referem a lucros percebidos de outras empresas das quais a contribuinte
é sócia, sendo, portanto, valores já tributados ou isentos;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
4
h) existência de contratos de mútuo: Sustenta que aportes que totalizam R$
4.150.000,00 referem-se a empréstimos (mútuo) do sócio para a
sociedade, devidamente registrados e com coincidência de valores;
i)
transferências entre contas de mesma titularidade: Requer a exclusão de
depósitos que configuram apenas trânsito financeiro entre contas
bancárias da própria empresa, o que é vedado ser tributado como
omissão (Art. 42, § 3o, I, da Lei no 9.430/1996);
j)
defasagem temporal de competência: Aponta que valores depositados
em janeiro de 2011 se referem a faturamentos de dezembro de 2010
(fretes e cartões), não podendo compor a base de cálculo do ano-
calendário em questão;
k) inexigibilidade de SELIC sobre multa de ofício: Defende a impossibilidade
de incidência de juros de mora (Taxa SELIC) sobre a multa de ofício,
alegando que os juros devem incidir apenas sobre o tributo (principal).
A 1a Turma da DRJ/Belém, no acórdão de no 01-37.892, julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo a maior parcela do crédito tributário com base nas seguintes
teses:
a) que o Fisco tem competência para examinar documentos e registros de
instituições financeiras independentemente de autorização judicial,
conforme a Lei Complementar no 105/2001, o que não configura quebra
de sigilo, mas transferência deste para a esfera fiscal;
b) que depósitos bancários sem comprovação de origem geram presunção
juris tantum de omissão de receita, invertendo o ônus da prova para o
contribuinte;
c) excluiu da base de cálculo depósitos específicos cuja origem foi
comprovada no curso da impugnação, como transferências da União
Catar Adm. Consórcios e valores decorrentes de decisão judicial
homologada (processo no 008.02.009359-1);
d) manteve-se o coeficiente de 32% sobre as receitas omitidas, por serem
consideradas prestações de serviços em geral (exposição de
veículos/ingressos), em detrimento do coeficiente de 8% (transporte de
carga).
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário pleiteando a reforma da
decisão, sustentando, em síntese, que:
a) a obtenção de dados bancários sem ordem judicial prévia é
inconstitucional e nula;
b) expressivos valores creditados referem-se a contratos de mútuo
celebrados com o sócio administrador João Vieira. Argumenta que o fato
de os recursos terem partido de conta da pessoa jurídica de que o
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
5
mutuário é sócio (Projesan Saneamento Ambiental Ltda.) não
descaracteriza a natureza de empréstimo;
c) os depósitos identificados em janeiro de 2011 referem-se, na verdade, a
faturamentos de dezembro de 2010 (como fretes da Dicave Gartner e
vendas por cartões de crédito), já tributados no exercício anterior. Alega
que a tributação sobre esses valores em 2011 configura erro de
enquadramento temporal e bitributação; e
d) a fiscalização não se desincumbiu adequadamente do ônus de investigar a
verdade
material,
ignorando
documentos
que
supostamente
comprovariam transferências não tributáveis entre contas de mesma
titularidade e distribuições de lucros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Das alegações de nulidades dos autos de infração
Sustenta a Recorrente que, além de poder, a Administração Pública tem o dever de
analisar as alegações de inconstitucionalidade apresentadas, exercendo seu controle de
constitucionalidade ao deixar de aplicar preceitos contrários à atual ordem jurídica constitucional.
Para a Recorrente, o lançamento é absolutamente nulo em razão da indevida
quebra de sigilo bancário sem ordem judicial.
Reconhece a Recorrente que o e. STF entendeu que o art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário. Contudo, a recorrente tem esperanças de que,
como ocorrem em outras teses analisadas pelo e. STF, o entendimento seja revisto, para o fim de
garantir o direito dos contribuintes ao sigilo das suas informações.
Cuida-se, desse modo, de recurso voluntário em que a Recorrente suscita, em
preliminar, nulidade do lançamento tributário, sob o argumento de que a autoridade fiscal teria
utilizado informações bancárias obtidas sem prévia autorização judicial, em suposta violação ao
sigilo bancário constitucionalmente protegido.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
6
A preliminar não merece acolhimento.
Sobre a alegação de inconstitucionalidade, cabe salientar que, nos termos da
Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Além disso, convém acrescentar que a Constituição Federal assegura a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados (art. 5o, incisos X e XII). Todavia,
conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o sigilo bancário não possui
caráter absoluto, podendo sofrer limitações legalmente previstas, desde que observadas garantias
formais e materiais aptas a preservar os direitos fundamentais do contribuinte.
Nesse contexto, a Lei Complementar no 105/2001, ao disciplinar o sigilo das
operações financeiras, estabeleceu, em seu art. 6o, a possibilidade de que autoridades e agentes
fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios examinem
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, desde que haja processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e que tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente, preservado o dever de sigilo no âmbito fiscal.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859,
bem como o RE no 601.314/SP (repercussão geral), firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do art. 6o da LC no 105/2001, assentando que o acesso direto do Fisco às
informações bancárias não configura quebra de sigilo bancário, mas sim mera transferência do
dever de sigilo, que deixa de ser bancário para assumir natureza fiscal.
Segundo a Corte Suprema, não há violação aos direitos fundamentais do
contribuinte quando as informações permanecem protegidas no âmbito da Administração
Tributária, sendo vedado seu acesso por terceiros estranhos ao procedimento fiscal, sob pena de
responsabilização funcional, civil e penal.
No caso dos autos, verifica-se que a requisição das informações bancárias ocorreu
no curso regular de procedimento fiscal, instaurado para apuração de possíveis omissões de
receitas, sendo os dados considerados necessários e pertinentes à fiscalização, em estrita
observância ao art. 6o da LC no 105/2001 e à sua regulamentação no âmbito da Receita Federal do
Brasil pelo Decreto no 3.724/2001.
Ressalte-se que não se exige autorização judicial prévia para a obtenção dessas
informações pela Administração Tributária, uma vez que não se está diante de medida de natureza
penal ou investigativa criminal, mas de instrumento típico da atividade fiscalizatória, voltado à
constituição do crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme nesse sentido,
reconhecendo, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.134.665/SP), a possibilidade de
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
7
requisição direta de dados bancários pela autoridade fiscal, para fins de lançamento tributário,
sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Não procede, portanto, a alegação de nulidade do lançamento.
No que se refere à alegação de nulidade do lançamento em razão da ausência de
justificativa da fiscalização sobre a recusa dos esclarecimentos prestados, também não assiste
razão à Recorrente.
Sustenta a Recorrente que a autoridade notificante desconsiderou por completo
várias elucidações relativas aos depósitos sob o argumento de que seria necessário identificar
depósitos bancários de valores e datas coincidentes com os lançamentos de receitas escrituradas
na contabilidade.
Não obstante o alegado, cabe salientar que o critério adotado pela fiscalização para
a análise das provas não ensejou a nulidade do lançamento, pois devidamente observado o
disposto no art. 10 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Extrai-se, a partir do exame dos autos, que não ocorreram as situações descritas
alhures, como bem asseverado pela decisão vergastada, uma vez que o Auto de Infração foi
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal-TDPF.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
8
De forma acertada, acrescentou a decisão a quo que a Recorrente teve
conhecimento da existência do citado procedimento fiscal e lhe foram concedidas informações
suficientes para seu contraditório e sua defesa, inclusive com a oportunidade de apresentar, já na
fase de instrução do processo, em resposta às intimações recebidas, argumentos, alegações e
documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Assim, a Recorrente tomou ciência do lançamento e teve a oportunidade de se
defender amplamente, conforme a impugnação analisada.
Portanto, o fato de a fiscalização refutar algumas justificativas apresentadas pela
Recorrente, considerando como critério probatório a necessidade de exatidão da coincidência
entre datas e valores dos depósitos, não invalida o lançamento, mormente porque a justificativa,
por decorrência lógica do não acolhimento das alegações é a ausência de comprovação da
origem, de modo que resta evidente a motivação.
Nesse cenário, rejeito as preliminares suscitadas.

3. Do mérito
Alega a Recorrente, em suma, que as receitas declaradas devem ser abatidas da
movimentação bancária apontada pela autoridade notificante, como se extrai do trecho abaixo
transcrito:
48. Realmente, no ano-base de 2011 a empresa declarou ao fisco em DIPJ (fls.
2/26), e fez constar da sua conta caixa (fls. 386/388 e 656/665), receita de R$
1.218.433,72 com prestação de serviços e recebimento de R$ 370.444,59 pela
distribuição de lucros de outras pessoas jurídicas das quais detém participação
societária, totalizando R$ 1.588.878,31.
(...).
51. Realmente, vários elementos confirmam o trânsito do faturamento declarado
pelas suas contas bancárias, a exemplo das vendas de ingressos, que muitas
vezes se dão por intermédio de cartões de crédito/débito. Necessariamente as
administradoras dos cartões depositam estes valores em contas bancárias de
titularidade da recorrente (fls. 98/122, 379/380, 389/615 e 656/665).
52. Já em relação ao serviço de transporte, têm-se pagamentos aglutinados, ou
seja, um depósito para várias notas fiscais, mas com possibilidade de as
operações serem individualizadas ao ponto de coincidirem valores nos centavos
(fls. 126/370, 628/629 e 656/665), o que igualmente corrobora o trânsito do
faturamento declarado pelas contas bancárias.
53. A par desses, há caso isolado da cliente Dicave Gartner Distribuidora
Catarinense de Veículos, cujo depósito compreende uma única operação de
transporte (fls. 126/370, 628/629 e 656/665), ou seja, com exata coincidência de
valor, havendo pequeno descompasso apenas em relação à data.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
9
(...).
55. Por tudo isso, é preciso incorporar, de uma vez por todas, a premissa de que
“outros rendimentos já tributados, inclusive aqueles objetos da mesma acusação,
servem para justificar os valores depositados posteriormente em contas
bancárias, INDEPENDENTEMENTE DE COINCIDÊNCIA DE DATAS E VALORES”6.
(...).
58. A presunção legal pode, ou melhor, deve ser infirmada pela ordem natural dos
fatos, na qual necessariamente devem ser verificadas e sopesadas as explicações
e os documentos fornecidos pelo contribuinte (fls.). Vale aqui repetir que não faz
sentido imaginar a movimentação declarada, na monta de R$ 1.588.878,31,
transitando por outro lugar que não pelas suas próprias contas bancárias.
Ademais, assevera a Recorrente que o valor relativo à indenização deve ser abatido
do montante notificado, como se observa a seguir:
63. Com relação a estes valores, a empresa esclareceu que ajuizou ação em face
de Dilson Barros Reis e Luiz Fernando de Brito, estes últimos representados pelo
advogado Dinalves Silva, inscrito no CPF sob o no 152.679.036-04 (fls.), em virtude
de acidente de trânsito.
64. A empresa buscava indenização, para recompor o seu patrimônio, verba a
salvo de todos os tributos em discussão nos autos, incidentes sobre a renda, lucro
ou faturamento (arts. 153, III, e 195, I, b e c, da CF).
65. Vencedora da ação, ela e os requeridos entabularam acordo, pelo qual seriam
pagas prestações ao longo do tempo, sendo uma delas no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), prevista para 04/05/2011 (fls. 622/623).
66. No citado dia de 04/05/2011, a empresa recebeu um depósito de R$
49.986,50, oriundo de Dinalves Silva, CPF no 152.679.036-04, referido causídico
que patrocinou os interesses dos vencidos na ação judicial (fl. 626 e doc. anexo).
67. Esta pequena divergência de R$ 13,50, que certamente decorre de alguma
taxa cobrada pelo banco de origem dos recursos, irrisória, não foi questionada na
época própria, mas o depósito subsequente deste mesmo acordo, implementado
em agosto de 2011, foi de exatos R$ 50.000,00, espontaneamente excluído pela
própria fiscalização (fl. 708).
68. É evidente, com efeito, que também o montante de R$ 49.986,50, depositado
na sua conta bancária em 04/05/2011, por representante dos seus devedores (fl.
626 e fl. 817), trata-se da mesma indenização em tela, mera recomposição
patrimonial, não tributável (arts. 153, III, e 195, I, b e c, da CF).
Acrescenta ainda a Recorrente a necessidade de dedução das distribuições de
lucros, consoante trechos abaixo:
72. De outro lado, na condição de sócia de outras pessoas jurídicas (fl. 23), a
recorrente percebe valores relativos a distribuição de lucros daquelas, que no ano
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
10
calendário de 2011 alcançaram a monta de R$ 370.444,59, conforme declarado
em DIPJ (fl. 19) e registrado em seu livro diário/razão (fls. 386/388).
73. Como é sabido, esta rubrica é isenta de todos os tributos em discussão nos
autos, haja vista o disposto no art. 2o, da Lei no 7.689/1989, no art. 57, da Lei no
8.981/1995, no art. 10, da Lei no 9.249/1995, e nos arts. 2o e 3o, da Lei no
9.718/1998.
No que se refere ao mútuo, aduz a Recorrente:
86. Com relação ao mútuo, o v. acórdão disse que “Nos documentos
comprobatórios anexados faz referencia a um mútuo com JOÃO VIEIRA, CPF No
380.169.829-72 (fl. 372/373). No entanto, os depósitos indicados foram efetuados
pela PROJESAN SANEAMENTO LTDA, fatos não correlatos com a verdade
material”.
87. Contudo, convém ressaltar que a empresa titular dos depósitos é pessoa
jurídica de quem o Sr. João Vieira é sócio-administrador, conforme extrato obtido
no próprio sítio da Receita Federal (anexo).
88. O fato de os valores advirem da empresa do mutuário e não da sua conta
pessoa física não desqualifica a sua origem e tampouco a sua natureza, devendo,
portanto, serem extirpados da base de cálculo considerada no lançamento.
Colaciona ainda a Recorrente argumentos sobre o regime de competência, nos
termos seguintes:
89. Por outro lado, especificamente em relação às receitas de transporte e de
ingressos, conforme já demonstrado, todos os valores percebidos pela empresa a
tais títulos foram devidamente escriturados e levados à tributação, não havendo
de se falar de omissão de receitas. 90. Em acréscimo, no entanto, vale acentuar
que depósitos ocorridos em janeiro/2011 a tais títulos na verdade diziam respeito
a faturamento de dezembro/2010. 91. É o caso, p. ex., do montante de R$
48.615,86, depositado em 04/01/2011, correspondente a fretes do exercício
anterior (fls.). Sob este aspecto o livro razão que foi anexado à defesa demonstra
claramente que estas receitas remontam ao período de 12/2010 (fls.): (...).
92. O mesmo raciocínio também é válido para o depósito relativo a cartão de
crédito/débito ocorrido em 19/01/2011, no importe de R$ 30.234,00 (fl), pois é
sabido que os valores relativos a um mês apenas são pagos no subsequente, vale
dizer, um depósito de janeiro apenas pode dizer respeito a dezembro do ano
anterior.
93. Sob este aspecto, o livro razão anexado à defesa (fls) demonstra o lançamento
aglutinado da venda de vários ingressos em 12/2010, no valor de R$ 79.995,00,
sendo que parte delas, R$ 30.234,00, ocorreram por intermédio de cartão de
crédito/débito, cujo recebimento se deu através de depósito na sua conta
bancária apenas em 01/2011: (...).
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
11
100. Enfim, pela necessária observância ao efetivo momento do fato gerador, os
depósitos de R$ 48.615,86, de 04/01/2011 (fls.), e de R$ 30.234,00, de
19/01/2011 (fl.), devem ser expurgados do auto de infração, seja porque dizem
respeito a período anterior ao notificado, seja porque, de resto, as suas receitas
foram todas efetivamente declaradas, conforme demonstrado nas linhas supra
(fls).

Ao detalhar o procedimento fiscal, o relatório de fls. 707 e seguintes assim
destacou:
Trata-se de procedimentos de fiscalização instaurado em face de indícios de
omissão de receitas no AC 2011 caracterizados pela incompatibilidade entre a
receita bruta declarada, pelo valor de R$ 1,2 milhões, e a movimentação
financeira, no valor aproximado de R$ 13,7 milhões, montante 11,25 vezes a
receita declarada, conforme se verifica no DIPJ de fl. 2 e o extrato de fl. 27.
Visando a obtenção de elementos capazes de esclarecer a discrepância, expediu-
se o Termo de Início de Procedimento Fiscal de fl. 28, para o qual o contribuinte
encaminhou tempestivamente, por meio do protocolo de fl. 32, os documentos
de fls. 33 a 44, atendendo assim parte da intimação, e solicitando prorrogação do
prazo para atendimento integral por meio da carta de fl. 45.
Posteriormente, o contribuinte apresenta CD com os arquivos magnéticos
solicitados, encaminhado por carta de fl. 47, na qual declara expressamente a
recusa no cumprimento do item 3 do Termo de Início de Procedimento Fiscal, que
requisita os extratos bancários, elemento essencial para os objetivos da ação
fiscal.
Face ao exposto, expediu-se, com base no relatório de fl. 53 e no disposto no
Decreto no 3.724, de 2001, art. 3o, inciso XI e § 2o, inciso I, que autoriza o acesso
aos dados bancários por suspeita de interposição fraudulenta, as requisições de
movimentação financeira - RMF - de fls. 57 e 88, para as quais o Banco Bradesco
S/A e Banco Itaú Unibanco S/A enviaram os extratos bancários em meio
magnético e os documentos de fls. 60 a 87, e fls. 90 a 94, respectivamente. A
partir das informações constantes nesses extratos foi elaborada planilha onde
constam os depósitos que representam ingressos de recursos, excluindo-se
transferências entre essas duas contas, mantidas nos bancos requisitados,
resultando no demonstrativo de fl. 98, em relação ao qual o contribuinte foi
intimado, por termo de fl. 95, a comprovar a origem de cada depósito ali
constante, com documentação hábil e idônea, sobrevindo o pedido de
prorrogação de fl. 123 e a resposta de fl. 124, que encaminha os documentos de
fls. 126 a 615 e atribui a parte dos depósitos a origem em contrato de mútuo
com sócio João Vieira, decisão judicial, resgate de fundo previdenciário e de
cotas de consórcio, o que motivou a expedição do Termo de Intimação no 2 para
requisitar a documentação comprobatória dessas alegações, uma vez que os
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
12
documentos encaminhados em atendimento a intimação anterior apenas
reproduziam os depósitos bancários, conforme se verifica às fls. 371 e 374.
Em atendimento, o contribuinte pede extensão de 10 dias para o atendimento
integral e junta os documentos de fls. 621 a 627 onde se reproduz a decisão
judicial que homologou acordo entre o contribuinte e o réu, justificando assim
dois depósitos de R$ 50 mil cada um, e uma correspondência eletrônica do
Bradesco onde a instituição financeira informa que o depósito descrito no extrato
por "Vida e Previdência" trata, na verdade, de transferência efetuada por Martim
Fiedler, e reprisa o remetente dos depósitos onde já se indica o remetente União
Catar Adm. Consórcios.
Concluída a fase de instrução, verificamos a falta de comprovação da origem de
imensa maioria de depósitos bancários, fato que autoriza a presunção de
omissão de receitas, na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, apurada
conforme relatado a seguir.
2. DA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Foram excluídos da apuração os depósitos por transferências efetuadas por
União Catar Adm. Consórcios, no valor de R$ 14.608,98 e R$ 14.627,75 em
01/06/2011; bem como por decisão judicial, no valor de R$ 50.000,00, em
12/08/2011, por não ter origem tributável, mantida a incidência sobre todos os
demais depósitos por falta de comprovação da origem, inclusive o depósito
descrito por "Vida e previdência", no valor de R$ 15.540,70, em 21/09/2011,
uma vez que se trata de depósito de origem não comprovada, bem como não
escriturado, e sem contrapartida patrimonial.
As receitas escrituradas foram auferidas a título de fretes por transporte de
carga, sujeitas ao coeficiente de 8%, nos termos do art. 518 do RIR, e ingressos
para visita a exposição de veículos, sujeitas ao coeficiente de 32%, nos termos
do art. 519, § 1o, inciso III. Essas receitas encontram-se detalhadas no
demonstrativo de fl. 656 e totalizadas no balancete de fl. 628 em valores que
coincidem com os montantes declarados. Os depósitos considerados como
receitas omitidas estão descritos no demonstrativo de fl. 630 e cotejando-se por
amostragem esses demonstrativos, não se identificou depósitos bancários de
valores e datas coincidentes com os lançamentos de receitas escriturados na
contabilidade, o que implica concluir que as receitas declaradas não transitaram
nas contas bancárias analisadas. Em razão disso, os totais mensais foram
integralmente considerados como receitas omitidas, pelos valores demonstrados
abaixo.

Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
13

Diante desse contexto, acerca da omissão de receitas por presunção legal, convém
salientar que as presunções legais constituem instrumentos probatórios expressamente admitidos
pelo ordenamento jurídico e, quando previstas em lei, são plenamente aplicáveis no âmbito do
Direito Tributário. Tais mecanismos desempenham função relevante na identificação da
capacidade contributiva, além de atuarem como meio de desestímulo a condutas evasivas ou
fraudulentas.
A principal consequência da presunção legal é a inversão do ônus da prova. Embora,
em regra, caiba à autoridade fiscal demonstrar o fato gerador do crédito tributário, uma vez
configurada a hipótese legal da presunção, transfere-se ao contribuinte o encargo de afastá-la,
mediante prova de que o fato presumido não ocorreu ou de que os valores não possuem natureza
tributável.
No caso dos autos, a autoridade fiscal constatou a existência de créditos bancários
cuja origem não foi adequadamente comprovada pelo contribuinte, aplicando, assim, a presunção
legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Referido dispositivo
considera caracterizada a omissão quando o titular da conta, regularmente intimado, não
apresenta documentação hábil e idônea capaz de demonstrar a origem dos recursos creditados.
Nessa hipótese, incumbe ao Fisco comprovar a existência dos depósitos bancários,
ao passo que cabe ao contribuinte demonstrar que tais valores não correspondem a receitas
tributáveis, seja por não possuírem essa natureza, seja por já terem sido submetidos à tributação.
Importa ressaltar que a simples identificação da pessoa que efetuou o depósito não
é suficiente para afastar a presunção legal. A comprovação exigida pela norma pressupõe não
apenas a indicação da procedência dos recursos, mas, sobretudo, a demonstração da natureza
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
14
jurídica da operação que deu causa ao crédito, permitindo verificar se se trata, efetivamente, de
receita tributável ou de outra espécie de ingresso financeiro.
Somente com a apresentação de documentação idônea compatível em datas e
valores, é possível elidir a presunção legal, uma vez que apenas assim se viabiliza a correta
qualificação jurídica do valor creditado e o correspondente tratamento tributário.
Sobre a exclusão dos valores efetivamente tributados, entendo que assiste razão à
Recorrente, a fim de que não haja dupla tributação, diante do fundamento lógico de que, se o
Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de
deixar de movimentar os rendimentos efetivamente tributados.
Assim, o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos
em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, como se
observa na hipótese dos autos, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
Portanto, apenas sobre o valor dos rendimentos sobre os quais houve a efetiva
tributação, deve ser realizada a exclusão.
Ademais, sobre os outros pontos do Recurso, a fim de avaliar as alegações e as
provas apresentadas pela Recorrente, cabe o cotejá-las com o demonstrativo dos depósitos de fls.
630 e seguintes.
Com relação ao valor de R$ 49.986, 50, que a Recorrente alega se tratar de parcela
referente ao acordo judicial anexo aos autos, fls. 622 e seguintes, que foi paga pelo advogado dos
vencidos na ação judicial, o Sr. Dinalves Silva.
Nota-se que a fiscalização excluiu o depósito de 50.000,00 ocorrido em agosto de
2011, considerando que se tratava de parcela relativa ao acordo mencionado e, portanto, não
tributável.
A decisão vergastada não excluiu o referido valor depositado em 04/06/2011 sob o
fundamento de que o nome dos executados na ação era distinto do nome do depositante.
Contudo, pelo somatório das provas, inclusive do acordo judicial, no qual consta o
compromisso de pagamento da parcela de R$ 50.000,00, infere-se a origem dos valores,
mormente diante da pequena diferença de 13,50.
Corroborando o exposto, segue o demonstrativo de depósitos e trecho do acordo
judicial anexos aos autos:

Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
15

Portanto, entendo comprovada a origem e excluo a parcela do valor decorrente de
acordo judicial, da mesma forma que a fiscalização excluiu a parcela correlata ao mesmo acordo.
No que se refere à distribuição de lucros alegada pela Recorrente, no valor de R$
370.444,59, conforme declarado em DIPJ , foram escriturados parcialmente como antecipação de
dividendos na Conta 2.1.6.03.003., fl. 387, os valores de R$ 24.000,00 e R$ 16.000,00, em
27/06/2011 e em 08/12/2011, respectivamente, oriundas de MCG Entretenimento.
Não obstante os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de provas
acerca da distribuição de lucros, a Recorrente, em sede recursal, não junta provas sobre a
percepção dos alegados dividendos, razão pela qual entendo pela manutenção da decisão
vergastada.
Acerca do mútuo alegado pela Recorrente, entendo que não lhe assiste razão, pois
não houve efetiva comprovação do mútuo, embora escriturados.
Assim, apensar de demonstradas as entradas, não se observa devolução ou
pactuação a ela relativa.
Desse modo, mantenho a decisão recorrida.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.193 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720306/2015-35
16
No que se refere às alegações sobre o regime de competência, cabe reiterar o
disposto na decisão a quo, conforme segue:
I - A empresa está sujeita ao regime de competência
- do montante de R$ 48.615,86, depositado em 04/01/2011, correspondente a
fretes do exercício anterior (fls. 126 e 131/146). Sob este aspecto o livro razão que
segue anexo demonstra claramente que estas receitas remontam ao período de
12/2010 (doc, anexo).
- o depósito relativo a cartão de crédito/débito ocorrido em 19/01/2011, no
importe de R$ 30.234,00 (fl. 98), pois é sabido que os valores relativos a um mês
apenas são pagos no subsequente, vale dizer, um depósito de janeiro apenas
pode dizer respeito a dezembro do ano anterior.
Sob este aspecto, o livro razão anexo (doc, anexo) demonstra o lançamento
aglutinado da venda de vários ingressos em 12/2010, no valor de R$ 79.995,00,
sendo que parte delas, R$ 30.234,00, ocorreram por intermédio de cartão de
crédito/débito, cujo recebimento se deu através de depósito na sua conta
bancária apenas em 01/2011.
ANALISE 6
Dos documentos apontados pela Impugnante não são conclusivos ao informar
que são correspondentes aos depósitos bancários apontados, logo consideramos
que estes depósitos devem fazer parte da base de cálculo.
Observa-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a correlação
pretendida, portanto não lhe assiste razão.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os valores declarados
efetivamente tributados e o valor de R$ 49.986, 50 relativo ao acordo judicial.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 988
DF CARF MF
Original